Tribunal: TJES
Processo: 5003136-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003136-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERIKE MENEGUELLI RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº
5003136-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
ERIKE MENEGUELLI RAMOS

AGRAVADO/
AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo recursal, interposto por
ERIKE MENEGUELLI RAMOS

no intuito de rever a r. decisão ID 13271567, do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL DE VIANA
, que concluiu pelo indeferimento do pedido liminar deduzido nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA

n
.º
5000683-31.2022.8.08.0050.

Em seu arrazoado recursal (ID 2434417), o agravante requer, preliminarmente, a concessão do efeito ativo recursal, para que o
MUNICÍPIO DE VIANA
, ora agravado, seja compelido a manter a matrícula do autor no curso de formação que informa o concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal, sob pena de multa.

Quanto ao mérito, o recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, sob a alegação de que:
(i
)
regularmente inscrito no concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal de Viana, em 10/03/2022, o candidato autor logrou ser convocado para proceder a entrega de documentos e realizar sua matrícula no Curso de Formação correspondente (Quinta Etapa);
(ii)
todavia, nos termos do Edital do Concurso (Edital n.º 002/2018), o momento para comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público almejado (mínimo de 18 e máximo de 45 anos) dar-se-á na data da matrícula no curso de formação do aludido certame, sob pena de eliminação;
(iii)
tal previsão editalícia enseja no candidato temor de que venha a ser prematuramente ceifado da disputa, na medida em que, nascido em 03/05/1975, naquela data contaria com 46 anos de idade; e
(iv)
mencionada disposição editalícia deve ser judicialmente reconhecida como nula, por reputá-la inconstitucional, devendo ser tida como válida a comprovação do requisito etário no momento da inscrição no certame, apenas.

Decisão em ID 2565161, o pedido de liminar em grau recursal restou deferido.

Contrarrazões da parte agravada pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 2696124).

Face ao deferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravada interpôs recurso de AGRAVO INTERNO (ID 2703317), a cujo respeito a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 3001074).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo recursal, interposto por
ERIKE MENEGUELLI RAMOS

no intuito de rever a r. decisão ID 13271567, do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL DE VIANA
, que concluiu pelo indeferimento do pedido liminar deduzido nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA

n.º 5000683-31.2022.8.08.0050.

Em seu arrazoado recursal (ID 2434417), o candidato autor, ora agravante, requer, preliminarmente, a concessão do efeito ativo recursal, para que o
MUNICÍPIO DE VIANA
, ora agravado, seja compelido a manter a matrícula do autor no curso de formação que informa o concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal, sob pena de multa.

Quanto ao mérito, o recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, sob a alegação de que:
(i
)
regularmente inscrito no concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal de Viana, em 10/03/2022, o candidato autor logrou ser convocado para proceder a entrega de documentos e realizar sua matrícula no Curso de Formação correspondente (Quinta Etapa);
(ii)
todavia, nos termos do Edital do Concurso (Edital n.º 002/2018), o momento para comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público almejado (mínimo de 18 e máximo de 45 anos) dar-se-á na data da matrícula no curso de formação do aludido certame, sob pena de eliminação;
(iii)
tal previsão editalícia enseja no candidato temor de que venha a ser prematuramente ceifado da disputa, na medida em que, nascido em 03/05/1975, naquela data contaria com 46 anos de idade; e
(iv)
mencionada disposição editalícia deve ser judicialmente reconhecida como nula, por reputá-la inconstitucional, devendo ser tida como válida a comprovação do requisito etário no momento da inscrição no certame, apenas.

Decisão em ID 2565161, o pedido de liminar em grau recursal restou deferido.

Contrarrazões da parte agravada pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 2696124).

Face ao deferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravada interpôs recurso de AGRAVO INTERNO (ID 2703317), a cujo respeito a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 3001074).

Inicialmente, passemos à análise do agravo de instrumento interposto por
ERIKE MENEGUELLI
RAMOS
.

O cerne da controvérsia cinge-se ao debate acerca da “validade da cláusula editalícia que estabelece a matrícula no curso de formação como o momento adequado para a comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público almejado”.

No caso vertente, colhe-se dos autos narrativa consoante o que, regularmente inscrito no concurso público promovido pelo Município de Viana para provimento do cargo efetivo de Guarda Municipal, em 10/03/2022, o candidato autor
ERIKE MENEGUELLI RAMOS
logrou ser convocado para proceder a entrega de documentos e realizar sua matrícula no Curso de Formação correspondente (Quinta Etapa).

Todavia, o Edital do Concurso (Edital n.º 002/2018) assevera expressamente que a comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público almejado (mínimo de 18 e máximo de 45 anos) dar-se-á na data da matrícula no curso de formação do aludido certame, sob pena de eliminação do candidato da disputa.

Nascido em 03/05/1975 e receoso quanto aos efeitos concretos que mencionada previsão editalícia possa ensejar sobre sua esfera jurídica, porquanto tem ela o condão de acarretar seja ele prematuramente ceifado da disputa em razão do limite etário (45 anos), o candidato autor resolveu, então, ingressar com a competente demanda judicial na origem, pleiteando que o
MUNICÍPIO DE VIANA
, ora agravado, seja compelido a manter sua matrícula no curso de formação que integra o concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal, sob pena de multa.

Neste contexto, em resposta ao pedido liminar deduzido na origem, contudo, o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL DE VIANA
concluiu por indeferi-lo, por haver considerado que:

“(...) no caso em tela, a restrição imposta pelo edital do concurso que o autor prestou é, sim, legítima, considerando-se as peculiaridades da atuação de um guarda municipal, de quem muito se exige a condição física. Nessa mesma toada: STF – RE 1283067/DF, DJ 29/03/2021; STJ AgInt no RMS 61504/MS, 25/08/2020.

Portanto, por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, ciente, desde o princípio, da exigência do requisito etário, que já continha mais de 46 anos quando da convocação para matrícula para o Curso de Formação para Guarda Municipal.”

É contra o mencionado pronunciamento judicial interlocutório que o ora agravante se insurge.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no art. 1015, I do CPC/15.

Conforme é cediço, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessário preenchimento de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao requisito da probabilidade do direito, entendo que se encontra presente.

Consoante narrado, o Edital n.º 002/2018, de abertura das inscrições do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Viana, estabelece em seu item 12.3 ser a matrícula no curso de formação o momento adequado para a comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público de Guarda Municipal, cominando, ao fim, pena de eliminação do candidato.

“
12.3
Para participar do Curso de Formação para o cargo de Guarda Municipal o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 45 (quarenta e cinco),
verificados na data da matrícula no curso de formação
.
A inobservância desse requisito acarretará na
eliminação
do candidato
.” (Destaquei).

Mencionada cláusula editalícia reproduz a disposição contida na própria Lei n.º 2.918, de 05 de janeiro de 2018, do Município de Viana, a qual assevera em seu art. 8º ser a matrícula no curso de formação o momento adequado para a comprovação da idade legalmente exigida para provimento do cargo público de Guarda Municipal.

“
Art. 8º
Para a participação no concurso público o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 45 (quarenta e cinco),
verificados na data da matrícula no curso de formação do respectivo concurso
.” (Destaquei).

Não obstante, tenho que o Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, inclusive, com reafirmação de sua jurisprudência em regime de Repercussão Geral (Tema 646), de que o requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação. Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
2.
O limite de idade
, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público,
há de ser comprovado no momento da inscrição do certame
, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1210221 DF 0705508-64.2017.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/06/2020).

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EMBARGOS INFRINGENTES EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CABIMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
IV -
O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público
, e não no ato da matrícula do curso de formação.
V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VI - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1526657⁄DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30⁄05⁄2016).

_________________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. TEMA DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
ARE 678.112
RG⁄MG. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
(...)
2.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que
a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público
, e não no ato da matrícula do curso de formação (
ARE 678.112
RG⁄MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.5.2013; ARE 741.815⁄CE - AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13.2.2014 e ARE 685.870⁄MG - AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 12.2.2014).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de estabelecerem-se limites mínimo e máximo de idade para o ingresso nas carreiras militares; entretanto, esse entendimento não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que não se está a Discutir o limite etário para a participação em concurso, mas, sim, a razoabilidade de indeferir-se a inscrição de candidato que, embora, à época da inscrição, preenchesse os requisitos do edital, veio, durante o certame, a ultrapassar a idade exigida para a inscrição no curso de formação (RCD No AREsp 679.607⁄DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2015 e RMS 31.932⁄AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.9.2010). 4. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 653.336⁄DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04⁄11⁄2015).

Na espécie, verifica-se dos autos que o Edital do Concurso é de 06/12/2018, data em que o candidato, nascido em 03/05/1975, possuía ainda 43 anos de idade. Contudo, apenas foi convocado para entrega de documentos e matrícula no correspondente Curso de Formação em 10/03/2022, quando, então, já havia completado 46 anos de idade (em 03/05/2022), ultrapassando a idade limite de 45 anos prevista em lei.

Saliente-se que, no caso, a controvérsia jurídica reside em estabelecer o momento adequado para a comprovação do requisito etário exigido na legislação de regência. Assim, o fato de o candidato ter sido inicialmente aprovado fora do limite de vagas, conforme pareceu inicialmente ao Juízo
a quo,
ao meu modo de ver, é circunstância absolutamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Especialmente porque o agravante veio a ser efetivamente convocado para a realização de curso de formação, o que demonstra a necessidade de preenchimento da vaga pleiteada por parte da Administração Pública, sendo certo que o fato de ter ultrapassado o limite de idade permitido, à luz das disposições editalícias, e ao menos num juízo superficial, próprio desta fase processual, revela-se o único entrave aparente para a permanência do candidato na seleção em curso.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto da Egrégia TERCEIRA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – LIMITE DE IDADE – COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – EXIGÊNCIA QUANDO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. 1. Consoante a Súmula 683 do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a comprovação da idade deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público.
3. Em respeito à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF), somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 4. Julgamento da apelação suspenso para fins de apreciação da inconstitucionalidade suscitada.” (TJES, REEX: 00022390520118080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2016).

Dessa forma, por estar em dissonância com o entendimento das Cortes Superiores, entendo deva ser reformado o pronunciamento judicial proferido na origem, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao critério do
periculum in mora
, também entendo estar presente.

Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

No caso em tela, o autor, ora agravante, pleiteia a concessão da tutela de urgência para que o município agravado reveja o ato que o eliminou do processo, e garanta sua matrícula no curso de formação.

De forma lógica, a concessão do referido pleito de forma tardia perde sua eficácia, vez que a matrícula do agravante deverá respeitar o cronograma do curso de formação, por ser irrazoável que o autor da demanda realize o curso sozinho.

Ante o exposto, tendo em vista que a concessão tardia do requerimento autoral pode comprometer a realização do direito pleiteado, restou também configurado o requisito do
periculum in mora
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar, em caráter liminar, que o
MUNICÍPIO DE VIANA
mantenha a matrícula do candidato
ERIKE MENEGUELLI RAMOS
no curso de formação para provimento do cargo público efeito de Guarda Municipal, sob pena de incidência de multa diária, a qual passo a fixar em R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), ressalvada hipótese de eliminação do certame por motivo diverso do limite de idade.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
TUTELA RECURSAL
–
CONCURSO PÚBLICO
–
IDADE
–
MOMENTO DA COMPROVAÇÃO
–
INSCRIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO –
PERICULUM IN MORA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

1.

O Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, inclusive, com reafirmação de sua jurisprudência em regime de Repercussão Geral (Tema 646), de que o requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação.

2.

Verifica-se dos autos que o Edital do Concurso é de 06/12/2018, data em que o candidato, nascido em 03/05/1975, possuía ainda 43 anos de idade.

3.

Por estar em dissonância com o entendimento das Cortes Superiores, entendo deva ser reformado o pronunciamento judicial proferido na origem, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito.

4.

O autor pleiteia a concessão da tutela de urgência para que o município agravado reveja o ato que o eliminou do processo, e garanta sua matrícula no curso de formação. A concessão do referido pleito de forma tardia perde sua eficácia, vez que a matrícula do agravante deverá respeitar o cronograma do curso de formação, por ser irrazoável que o autor da demanda realize o curso sozinho. Restou também configurado o requisito do
periculum in mora
.

5.

Recurso de agravo de instrumento provido.
Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.